Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo No : 0713380-82.2020.8.07.0000 MS Impetrante : ROBSON VILELA CABRAL Impetrado : SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Robson Vilela Cabral contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que se inscreveu no concurso público de que trata o Edital no 01 – SEDESTMIDH, realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, destinado ao provimento do cargo de Técnico Administrativo, em vaga destinada a pessoa com deficiência. Aduz que, embora tenha obtido êxito em todas as etapas, foi classificado pela perícia médica do certame como “inapto” para concorrer pelo sistema de cotas destinadas a pessoas com deficiência - PCD. Informa que o recurso administrativo foi indeferido pelo Presidente da Equipe Multiprofissional, sob o fundamento de que a sua condição clínica não se enquadra na descrição de deficiência física prevista no art. 4o, I, do Decreto n o 3.298/1999. Relata que, não obstante a conclusão da Equipe Multiprofisional do certame, o Impetrante já foi enquadrado como Pessoa com Deficiência – PCD – pelas bancas examinadoras dos certames para provimento dos cargos de Analista e Técnico do Ministério Público da União e de Escrivão de Polícia do Estado do Mato Grosso do Sul. Narra que, em 2006, foi vítima de um acidente automobilístico que lhe ocasionou sequelas definitivas que resultaram na limitação e dorsoflexão do pé, com perda de 60% do movimento articular, e, portanto, deve ser considerado Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei Distrital no 4.317, de 9 de abril de 2009, em seu art. 5o, inc. I, “a”. Alega que o fumus boni iuris foi demonstrado e que o periculum in mora se mostra presente, pois todos os candidatos PCD’s aprovados no consurso já foram nomeados no cargo de Técnico de Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, encontrando-se, desde já, o Impetrante em prejuízo em razão do ato coator do qual foi vitimado. Pede a concessão da segurança em caráter liminar e, ao final, sua confirmação, para determinar a nomeação do Impetrante no Cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, Especialidade Técnico Administrativo, como Pessoa Com Deficiência – PCD. Subsidiarimente, pede que seja determinada a reserva de vaga para Pessoa Com Deficiência, até o julgamento do mérito. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que indeferiu a classificação do Impetrante nas vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público aberto pelo Edital no 01 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro 2019, destinado ao provimento do cargo de Técnico Administrativo. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Assim, no mandado de segurança é fundamental a prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado. No caso em exame, pede o Impetrante a concessão de liminar e igual provimento de mérito para que seja determinado à autoridade coatora que inclua o seu nome na relação de candidatos considerados pessoas com deficiência. O laudo médico Id. 16264804 atesta que o Impetrante apresenta sequelas definitivas, com limitação dorsoflexão do pé em 60% do movimento, que resulta no comprometimento da função locomotora (CID T93.2). Em consulta ao edital do certame em questão[1], verifica-se que para concorrer a uma das vagas para candidatos com deficiência, o candidato deveria, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e apresentar laudo médico original, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência e hipótese de evolução. O edital prevê, ainda, que “O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, caso não seja eliminado na avaliação psicológica, será convocado, em Edital próprio a ser publicado, para se submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IBRAE, que verificará sua qualificação como candidato com deficiência, bem como a compatibilida de entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada.” Em consulta ao sítio eletrônico da IBRAE, verifica-se que a inscrição do Impetrante como candidato com deficiência foi deferida, conforme divulgação de resultado preliminar dos candidatos que se declararam com deficiência, em 13 de fevereiro de 2019. Em razão da sua aprovação da prova objetiva, o Impetrante foi convocado para a realização da perícia médica, por meio do Edital no 10, de 17 de julho de 2019.[2] Em 20 de novembro de 2019, foi divulgado o resultado preliminar da perícia médica, por meio do Edital no 13, segundo o qual o Agravante foi considerado “INAPTO”[3]. Inconformado, o Impetrante interpôs recurso administrativo, que foi indeferido, sob a seguinte justificativa (Id. 16264803): “(...) A documentação médica apresentada pelo canditado, que é corroborada pelas informações que prestou pessoalmente durante a entrevista da perícia médica, que, inclusive demonstraram não ter restrição para executar as atribuições do cargo, não permite a sua inclusão como deficiente à luz do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99, bem como do art. 5o, I, letra ‘a’, da Lei Distrital no 4.317/09, razão pela qual deve ser apreciado ao caos o disposto no art. 12, § 3o, primeira parte, da LC Distrital no 840/11.” Verifica-se, portanto, que na perícia médica foi constatado pela Junta Médica oficial que a condição do Impetrante não se enquadra na descrição de deficiência física, nem o impede de exercer as atribuições do cargo de Técnico Administrativo. Nos termos dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/99, é considerada pessoa com deficiência física a que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Dessa forma, não é toda má malformação física que autoriza o enquadramento na conceituação de pessoas com deficiência física, sobretudo porque o dispositivo citado excetua as deformidades estéticas a as que comprometem o desempenho da função. Na hipótese, as diversas conclusões quanto à deficiência física incapacitante afasta o direito líquido e certo de o Impetrante se candidatar a uma vaga destinada a pessoas com deficiência. O enquadramento do Impetrante como portador de deficiência física exige dilação probatória, o que não é viável na estreita via do mandado de segurança. Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em caso de divergência entre o laudo pericial de equipe médica e o laudo médico apresentado pelo Impetrante, a condição de deficiente físico deve ser aferida por dilação probatória mais aprofundada. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. ELIMINAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Inexiste prova pré-constituída que viabilize o writ ajuizado ante a controvérsia sobre a extensão, gravidade e efeitos da doença que acomete a impetrante. 2. Segurança denegada.” (Acórdão 1168613, 07123395120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 2. Segurança denegada.” (Acórdão 1133814, 07153381120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA RELAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois praticou o ato impugnado e é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. A entidade que realizou o concurso somente foi contratada para executar o processo de seleção, nos termos do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital no 4.949/2012. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de realização de perícia médica para aferir o direito da impetrante de concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.” (Acórdão 1076891, 07140797820178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode desconsiderar que o laudo elaborado por equipe médica oficial tem presunção de veracidade, que somente poderá ser ilidida por perícia médica realizada na via judicial. Como se vê, a matéria trazida pela Impetrante não espelha clareza suficiente para demonstrar que houve violação a direito líquido e certo, demandando, pois, dilação probatória. Consequentemente, falta ao Impetrante interesse de agir, por inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pelo Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1]Disponível em: https://www.ibrae.com.br/publicacao/QeixAGaTCI8rGlqQJn0cIUi53.pdf. Acesso em: 28 de maio de 2020. [2]Disponível em: https://www.ibrae.com.br/publicacao/ZCEXxauBZuNjijdRBZBkMeINz.pdf Acesso em 28.8.2020. [3] Disponível em https://www.ibrae.com.br/publicacao/oYViLrrMWjHUjmbqwXxqQ7hdJ.pdf Acesso em 28.8.2020.